Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738472-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, MARCIA DA SILVA BERNARDO ARAUJO, SCHEILA DA SILVA BERNARDO, RUBENS DA SILVA BERNARDO, PATRICIA DA SILVA BERNARDO, ANDREA DA SILVA BERNARDO GELENSKE, MARIA JANAINA DA SILVA BERNARDO AGRAVADO: GLICIANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaqueline Bernardo de Alencar e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em demanda instaurada objetivando a remoção de inventariante, por considerar que os recorrentes auferem rendimentos mensais superiores a cinco (5) salários mínimos, indeferiu a gratuidade judiciária aos recorrentes e determinou-lhes o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustentam ostentarem direito à gratuidade, por força de diversas despesas habituais, cujo custeio, segundo afirmam, lhes impossibilita o pagamento das custas e demais despesas inerentes ao processo sem prejuízo de sua subsistência. Alegam, além disso, que a requerente Jaqueline se encontra desempregada e que a referida circunstância faz presumir o direito à gratuidade requerida. Requerem a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para conceder-lhes o benefício da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Colhe-se dos documentos anexados com a petição inicial, que os recorrentes Lindemberg, Márcia, Sheila, Rubens e Maria Janaina, em sua maioria, policiais militares do Distrito Federal1, recebem remunerações brutas mensais que superam, de forma relevante, o parâmetro versado na Portaria DPDF no 140/15, que fixa, como critério para a caracterização da hipossuficiência, a comprovação de renda bruta familiar correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. Saliente-se que, indeferida a gratuidade da justiça na instância de origem, ao agravarem, os recorrentes não instruíram os presentes autos com qualquer documento que evidencie a afirmada situação de superendividamento utilizada como argumento, na petição recursal, para o deferimento da gratuidade da justiça. Disso sobra a conclusão, ademais, de que, embora se vislumbre o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação (consistente no iminente cancelamento da distribuição no feito de origem), não se revela provável que, no ensejo do julgamento colegiado, em relação aos referidos agravantes, o recurso venha ser provido pela egrégia 4a Turma Cível para deferir-lhes a gratuidade da justiça no processo de referência. Diante disso, indefiro a gratuidade da justiça aos referidos recorrentes, impondo-lhes o dever de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. Por outro lado, em relação à agravante Jaqueline Bernardo de Alencar, afiguram-se demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça requerida no presente recurso, pois, como denota o extrato da Carteira de Trabalho Digital de ID no 20726026, a referida recorrente se encontra desempregada, circunstância que faz presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada (art. 99, § 3o, do CPC). Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça à agravante Jaqueline Bernado de Alencar, dispensando-a do recolhimento do preparo. Além disso, vislumbrando a presença dos pressupostos elencados no art. 300, do CPC, defiro, em parte, a tutela de urgência, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação à agravante Jaqueline Bernardo de Alencar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator